Tribunal: TJSP
Processo: 1002854-62.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CONDÔMINOS PARA EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO E DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – Questão já decidida nos autos 1007858-51.2018.8.26.0320 – O síndico tem o dever de prestar contas perante a Assembleia, nos termos dos arts. 1.348, VIII, e 1.350, ambos do Código Civil – Assente na

Ementa:

APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CONDÔMINOS PARA EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO E DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – Questão já decidida nos autos 1007858-51.2018.8.26.0320 – O síndico tem o dever de prestar contas perante a Assembleia, nos termos dos arts. 1.348, VIII, e 1.350, ambos do Código Civil – Assente na jurisprudência do C. STJ e deste E. TJSP que o condômino, isoladamente, não possui legitimidade para propor ação de prestação de contas em face do síndico. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO CONDÔMINO - Questão que deve ser decidida em assembleia convocada especialmente para esse fim, mediante maioria absoluta dos condôminos (CC, art. 1.349) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002854-62.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante DERCIO DOS
SANTOS JAMBAS, é apelado ROGÉRIO BATTISTELLA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-62.2020.8.26.0320 -Voto no 30361 - lufe
2
Voto no 30361
Apelação no 1002854-62.2020.8.26.0320
Comarca: Limeira 2a Vara Cível
Apelante: Dercio dos Santos Jambas
Apelado: Rogério Battistella
Juiz 1a Inst.: Dr. Rilton Jose Domingues
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CONDOMÍNIO EDILÍCIO AÇÃO DE DESTITUIÇÃO
DE SÍNDICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
ILEGITIMIDADE
ATIVA DOS CONDÔMINOS PARA EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO
E DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO Questão já decidida
nos autos 1007858-51.2018.8.26.0320 O síndico tem o dever de prestar
contas perante a Assembleia, nos termos dos arts. 1.348, VIII, e 1.350,
ambos do Código Civil Assente na jurisprudência do C. STJ e deste E.
TJSP que o condômino, isoladamente, não possui legitimidade para
propor ação de prestação de contas em face do síndico. DESTITUIÇÃO
DE SÍNDICO
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO
CONDÔMINO - Questão que deve ser decidida em assembleia
convocada especialmente para esse fim, mediante maioria absoluta dos
condôminos (CC, art. 1.349) - SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DERCIO DOS
SANTOS JAMBAS contra respeitável sentença de fls. 77/78 que, nos autos da ação
ordinária que move contra ESCRITÓRIO E ADMINISTRADORA MERCURIO SS
LTDA. e ROGÉRIO BATTISTELLA, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor.

Irresignado, apela o autor (fls. 80/84), sustentando, em
síntese, que o síndico do condomínio descumpre a convenção condominial e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-62.2020.8.26.0320 -Voto no 30361 - lufe
3
afastado, juntamente com os conselheiros, em razão das irregularidades cometidas na
administração do condomínio, especialmente quanto ao pagamento de remuneração
ao síndico e valores pagos a terceiros e, ainda, no tocante à movimentação de valores
e às cobranças realizadas pela administradora e as represálias que lhe são impostas
pelo síndico.
Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório, passo ao voto.
Extrai-se dos autos que o autor é condômino do
Edifício Condomínio Vila Real, em que é síndico o corréu Rogério Batistella. Nesta
qualidade, da mesma forma como procedeu em ação de prestação de contas (autos
1007858-51.2018.8.26.0320), pretende, por meio da presente ação judicial, obter a
destituição do síndico e do conselho, e, novamente, discutir a regularidade das contas
do condomínio.
Tal como já decidido naquela demanda, o condômino
não é parte ativa legítima para exigir contas do síndico, que tem o dever de prestar
contas perante a Assembleia, nos termos dos artigos 1.348, VIII, e 1.350, ambos do
Código Civil. É assente na jurisprudência pátria o entendimento acerca da
ilegitimidade dos condôminos para propor, individualmente, ação de exigir contas.
Da mesma forma, a destituição do síndico deve se
feita em assembleia geral especialmente convocada para este fim e depende do voto
da maioria absoluta dos seus membros, nos termos do artigo 1.349 do Código Civil.
Portanto, o condômino, isoladamente, carece de interesse processual para pedir,
individualmente, a destituição de síndico e conselho regularmente eleitos em
assembleia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-62.2020.8.26.0320 -Voto no 30361 - lufe
4
Nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C.C.
DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO
EDILÍCIO. Processo extinto sem resolução do mérito. Inconformismo
Descabimento. LEGITIMIDADE. Condôminos que, isoladamente,
carecem de legitimidade para exigir do síndico as contas em juízo,
pois a obrigação dele é de prestá-las anualmente à assembleia.
Inteligência do art. 1.348, VIII, do Código Civil. Precedentes do E. STJ
e desta C. Câmara. INTERESSE. Falta aos condôminos interesse de
agir quanto à pretensão de destituir o síndico eleito. Providência que
depende de prévia deliberação em assembleia, que pode ser
convocada para essa finalidade por 1/4 (um quarto) dos condôminos.
Artigos 1.349 e 1.355 do Código Civil. Precedentes do E. TJSP.
Carência de ação evidente. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA.
Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do
art. 85, §11, do CPC/2015. Gratuidade de justiça. Benefício que tão
somente suspende a exigibilidade da cobrança por 5 anos. Inteligência
do art. 98, §3o, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1010485-49.2019.8.26.0625; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de
Registro: 10/08/2020)
CONDOMÍNIO. Obrigação de fazer, declaração de
nulidade de atos e destituição do síndico. Sentença de extinção sem
resolução do mérito. Convocação de assembleia para eleger
subsíndico. Obrigação prevista na convenção condominial. Norma
cogente. Inconformismo acolhido nesse tocante. Apresentação de
documentos para os subsíndicos. Obrigação de fazer rejeitada.
Impossibilidade de postular direito alheio em nome próprio (CPC, art.
18). Pretensão de declarar a nulidade de todos contratos e distratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-62.2020.8.26.0320 -Voto no 30361 - lufe
5
Descabimento. Contas aprovadas por assembleia. Destituição do
síndico. Questão que deve ser apreciada em assembleia convocada
para esse fim específico, mediante maioria absoluta dos condôminos
(CC, art. 1.349). Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1004307-98.2019.8.26.0006; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de
França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de
Registro: 27/02/2020)
De rigor, portanto, a manutenção integral da r.
sentença pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator